Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-79.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem.

É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem.

É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ação improcedente. Recurso provido.